Tribunal: TJMT
Processo: 1017200-22.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017200-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II - CNPJ: 04.992.613/0001-03 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (RECORRIDO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA DE LOTEAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS. TESE DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 695911. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 695911, com repercussão geral (Tema 492), estabeleceu que: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.

2. No caso, houve a aquisição do bem, por meio de cessão de imóvel no qual havia a obrigação de pagar pela referida taxa, mostra-se legítima a cobrança, nos termos da tese firmada em repercussão.

3.Com efeito, em sendo legítima a cobrança, diante do inadimplemento, deve ser mantida a sentença que condenou os promovidos ao pagamento.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, para condenar os promovidos ao pagamento das Taxas referentes ao período de maio de 2018 a março de 2020, no valor de R$ 13.065,61 (treze mil, sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sob o fundamento que promovente comprovou a exigibilidade do pagamento das taxas condominiais.

Os recorrentes sustentam que a celeuma “acerca da obrigatoriedade de pagamento de despesas realizadas por associação de moradores é antiga, sendo que a questão central, objeto do presente recurso, é saber se é constitucional o vínculo associativo de forma automática e compulsória sem prévio conhecimento por parte dos Recorrentes de seus termos, e a cobrança por parte da Associação dos Moradores do Residencial Jardim Itália 2, da taxas de manutenção e conservação do loteamento em face dos ora Recorrentes, proprietários não associados” (sic). Sustentam, ainda, a inobservância do tema 492 do STF.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Pois bem.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022